Tribunal: TJSP
Processo: 1003647-37.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação de danos. Reiteração de cobrança indevida de débitos oriundos de cheque especial, a despeito do precedente reconhecimento judicial, em demanda diversa, da inexigibilidade da dívida. Negligência do banco evidenciada. Responsabilidade civil caracterizada. Abusividade da conduta do réu configurada. Hipótese em que a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação de danos. Reiteração de cobrança indevida de débitos oriundos de cheque especial, a despeito do precedente reconhecimento judicial, em demanda diversa, da inexigibilidade da dívida. Negligência do banco evidenciada. Responsabilidade civil caracterizada. Abusividade da conduta do réu configurada. Hipótese em que a instituição financeira enviou novamente à parte ativa boletos de cobrança relativos à mesma dívida já declarada inexigível, o que a obrigou a propor esta nova ação. Conduta que importou em afronta à sentença definitiva que havia declarado a inexigibilidade do questionado débito. Danos morais configurados. Indenização estabelecida e preservada em R$ 10.000,00. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recursos de apelação e adesivo improvidos.

Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos.